Tribunal: TJSP
Processo: 2029018-03.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, por um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, por um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Sentenciada que cumpre pena no regime semiaberto por crime grave. Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Ordem denegada.